Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738994-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. AGRAVADO: SUPERMERCADO E PANIFICADORA SHALON LTDA, JACQUELINE FERNANDES DE MIRANDA DOURADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Casa Bahia Comercial Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível do Gama nos autos de no 0700900-31.2018.8.07.0004 que indeferiu a realização de novas pesquisas de bens e valores eventualmente registrados em nome dos agravados (ID no 134596386, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO